Tribunal: TJMT
Processo: 1009473-70.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009473-70.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLEIB MANOEL MENDES DE JESUS - CPF: 569.828.601-91 (RECORRENTE), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1009473-70.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1009473-70.2024.8.11.0001

Embargante:

Cleib Manoel Mendes de Jesus

Embargado:
Águas Cuiabá S.A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INOMINADO –

SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO – NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE – APLICAÇÃO DE MULTA POR INFRAÇÃO NO HIDRÔMETRO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém, divergente dos interesses da embargante. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1009473-70.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1009473-70.2024.8.11.0001

Embargante:

Cleib Manoel Mendes de Jesus

Embargado:
Águas Cuiabá S.A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Cleib Manoel Mendes de Jesus

Ação
:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
1o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id.
228962703)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, declarou inexistentes os débitos nos valores de R$1.277,64 (mil duzentos e setenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) e R$ 974,76 (novecentos e setenta e quatro reais e setenta e sais centavos), determinou que a concessionária de água restituísse o valor de R$ 1.277,64 (mil duzentos e setenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), em dobro e a condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Acórdão
(Id. 241153181): conheceu do recurso interposto por
Águas Cuiabá S.A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

e deu-lhe provimento para reduzir o quantum indenizatório para o valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Embargos de Declaração
(Id. 241884650):

o embargante alega que existe omissão no acórdão.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1009473-70.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1009473-70.2024.8.11.0001

Embargante:

Cleib Manoel Mendes de Jesus

Embargado:
Águas Cuiabá S.A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

VOTO

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, uma vez que o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão, que contraria seus interesses.

Consigna-se que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

O
decisum
está fundamentado de forma adequada. Portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS,

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da s
essão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024